Tribunal: TJES
Processo: 0009889-73.2020.8.08.0035
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009889-73.2020.8.08.0035

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRA IRREGULAR – AUSÊNCIA DE DANO INDIVIDUAL OU COLETIVO – DEMOLIÇÃO – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

À míngua de prova a sinalizar que a obra irregular esteja pondo em risco seus ocupantes, a população do entorno ou o meio ambiente em geral, impõe-se, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ratificar a improcedência da pretensão demolitória e do pedido de indenização a título de danos morais coletivos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária para confirmar a sentença em seu inteiro teor, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de reexame necessário de sentença da lavra do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão demolitória deduzida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO nos autos desta “ação civil pública”, proposta em desfavor do MUNICÍPIO DE VILA VELHA e de ANA MARIA ROSA MOREIRA PESSANHA (fls. 105/106, frente e verso).

Conquanto intimadas, as partes litigantes não interpuseram recurso voluntário a esta instância revisora.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer no id 5662137, opinando pela confirmação da sentença proferida em primeiro grau.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 9 de Maio de 2024.

ALDARY NUNES JUNIOR
Desembargador Convocado
RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N.º 0009889-73.2020.8.08.0035
REMETENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
REQUERIDOS: MUNICÍPIO DE VILA VELHA e OUTRA
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de reexame necessário de sentença da lavra do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão demolitória deduzida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO nos autos desta “ação civil pública”, proposta em desfavor do MUNICÍPIO DE VILA VELHA e de ANA MARIA ROSA MOREIRA PESSANHA.

Conquanto intimadas, as partes litigantes não interpuseram recurso voluntário a esta instância revisora.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer no id 5662137, opinando pela confirmação da sentença proferida em primeiro grau.

Pois bem.

Infere-se da proemial que a presente ação civil pública foi ajuizada com base em elementos informativos colhidos no procedimento preparatório n.º 2019.0020.5794-57, que evidenciam suposta irregularidade de obra clandestina realizada na Rua São Paulo, ao lado do n.º 78, Bairro Jockey de Itaparica, Vila Velha/ES.

Segundo afirma o
Parquet
estadual, a Administração Municipal, a despeito de sua atribuição constitucional, não tem atuado no sentido de preservar a ordem urbanística, omitindo-se no exercício do seu poder de polícia para fazer cessar, em definitivo, obras irregulares, o que acabaria por estimular a violação das regras de organização do solo urbano pelo particular, contribuindo para a desordem e deterioração da qualidade de vida na cidade.

Sob tais fundamentos, o órgão ministerial postulou a condenação do Município de Vila Velha
(i)
em obrigação de fazer, consistente na demolição da obra irregular;
(ii)
em dano moral coletivo, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser recolhido ao Fundo Municipal de Conservação Ambiental; e
(iii)
em multa pela escusa na aplicação da lei.

A pretensão inicial foi, contudo, rejeitada pelo douto Juízo da causa nos seguintes termos:

“[...] Restou incontroverso nos autos, pois não resistida, a assertiva de que a Requerida iniciou obra sem a devida licença da Municipalidade.

No entanto, embora caracterizada a irregularidade inicial da obra, pois, sem o necessário licenciamento, apenas a ausência de alvará de licença para construção, sem a demonstração do risco da referida obra ou que esta está em desconformidade com as normas atinentes à construção civil ou à legislação ambiental, não é suficiente para se autorizar medida extrema como a de demolição. Explico.

Por força do poder de polícia relativamente ao uso e parcelamento do solo urbano, é intuitivo que não pode haver edificação sem licenciamento do poder público, e que a obra irregular pode ser demolida.

Conquanto isto seja inquestionável, não se afigura razoável que, tão somente por força da irregularidade da construção, seja determinada a demolição. Antes, é necessário saber a qualidade da irregularidade, e a impossibilidade de seu suprimento, sob pena de ofensa aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em caso como o dos autos, caberia ao Ministério Público, ou até mesmo ao Município de Vila Velha, demonstrar que a demolição se impõe em razão do risco que a obra oferece aos seus ocupantes ou à comunidade em geral. O que não é razoável é que o Ministério Público queira utilizar-se da tutela judicial demolitória como forma de compelir o administrado a regularizar seu empreendimento.

Dessa forma, não é plausível que a presente ação, com pedido de demolição, seja utilizada pelo Ministério Público com a finalidade precípua de coagir os Requeridos a regularizarem a obra administrativamente.”

Com efeito, à míngua de manifestação ou laudo técnico que sinalize que a obra em referência esteja pondo em risco seus ocupantes, a população do entorno ou o meio ambiente em geral, impõe-se, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ratificar a improcedência da pretensão demolitória e do pedido de indenização a título de danos morais coletivos.

Ante o exposto, na esteira do bem lançado parecer ministerial de id 5662137, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença em seu inteiro teor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 10/06/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

RELATOR: Desembargadora Janete Vargas Simões